Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737432-69.2025.8.07.0000 DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da sua hipossuficiência financeira (STJ 481). Outrossim, o valor do preparo é irrisório. Comprove, pois, a primeira agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando cópia da declaração de IR, balanço patrimonial e outros documentos que entenda necessários. Quanto à segunda agravante, comprove a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), juntando contracheque, declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator